Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722905-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI SLOVINSKI, SLOVINSKI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA AGRAVADO: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA D E S P A C H O Aguardem-se as tratativas de acordo na origem. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora